Tribunal: TJPA
Processo: 0806718-25.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806718-25.2021.8.14.0051

APELANTE: MADSON PEREIRA DE FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, IV E VI, C/C ARTIGO 14, INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 129,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. NÃO IMPOSIÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROCEDÊNCIA EM PARTE. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA EM PARTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂMIME.

01 - Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correlata concessão, no que tange a danos morais.

02 - O mesmo,
data maxima venia
, não pode ser dito em relação à vítima de lesão corporal. Afinal, seu caso não foi enquadrado em violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar. Requereria, portanto, como no geral, ao menos a indicação clara, na denúncia, do valor mínimo almejado para a reparação; respeitando, desse modo, o princípio do contraditório e da ampla defesa.

03 - Na primeira fase da dosimetria da sanção, tudo está de acordo com o teor da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, exceto os fundamentos relativos à “conduta social” do apelante, tendo em vista que a “violência contra a mulher” é tipificada e valorada nos antecedentes criminais diante do devido trânsito em julgado de sentenças condenatórias.

04 - Na segunda fase, ausentes são as atenuantes, mas presentes as agravantes. Quanto ao crime de feminicídio, a do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal (violência contra a mulher) (AgRg no AREsp n. 2.471.697/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 15/4/2024.). No que concerne à lesão corporal, a do artigo 61, inciso II, alínea a, do Código Penal (motivo fútil).

05 - Na terceira fase, há, tão somente, a causa de diminuição referente à tentativa para o crime de feminicídio.

06 - Recurso conhecido e provido parcialmente, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder, em parte, provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Madson Pereira de Farias, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri, 3ª Vara Criminal de Santarém/Pa, que aplicou-lhe as penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, ante a condenação do Conselho de Sentença pelas respectivas condutas delitivas descritas no artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, parágrafo único, e no artigo 129,
caput
, do Código Penal, a primeira contra a vítima J. C. M. e a segunda em desfavor da vítima M. F. G. da S. (Num. 10716768 - Pág. 1

a 8).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (
Num. 10716787 - Pág. 1 a 5
):

a) Preliminarmente que seja reformada a aplicação de INDENIZAÇÃO, pois NÃO OBEDECE aos requisitos legais insculpidos na legislação – instrução específica.

b) Posteriormente que haja por bem Vossas Excelências, REFORMAR a decisão do nobre magistrado no tocante a APLICAÇÃO DA PENA – dosimetria da pena base, com espeque no art. 593, III, alínea “c” da Lei Adjetiva Penal.

As contrarrazões voltam-se à manutenção do ato recorrido (Num. 10716789 - Pág. 1 a 14).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se no sentido de ser o recurso conhecido e improvido (Num. 10987494 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA NÃO IMPOSIÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Versa o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

In casu,
o julgador
a quo
aplicou-o conforme o abaixo transcrito (Num. 17190147 - Pág. 5):

Nesta oportunidade, considerando que houve pedido expresso do Ministério Público, na denúncia, no sentido da aplicação do disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixo o valor mínimo indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a vítima J.C.M. e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a vítima M. F. G. da S.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correlata concessão, no que tange a danos morais.

Para ratificar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Destarte, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima J. C. M., em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto associados a parâmetros jurisprudenciais, a fixação da obrigação ao apelante de indenizá-la na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exacerbada.

Agora, o mesmo,
data maxima venia
, não pode ser dito em relação à vítima M. F. G. da S. Afinal, seu caso não foi enquadrado em violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar. Requereria, portanto, como no geral, ao menos a indicação clara, na denúncia, do valor mínimo almejado para a reparação; respeitando, desse modo, o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assim, nesse ponto, deve ser reformada a sentença: Deixo de fixar, unicamente, valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração disposta no artigo 129, caput, do Código Penal.

Para melhor fundamentar:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INCLUSÃO DO NOME DA VÍTIMA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA, NO CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA, PORÉM, DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA EXCLUIR A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO.

1. A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma.

2. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 2.029.732/MS em 22/8/ 2023, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma.

3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da Súmula 385/STJ.

4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido.

5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia.

6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015.

7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.

8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.

9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.

(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023.)

Acolho, portanto, parcialmente, o arguido a respeito.

03 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 10716768 - Pág. 2 a 6):

I – DOSIMETRIA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – vítima JAENE CHAVES MORAES

A) PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)

A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade, e, no presente caso, entendo que a reprovabilidade da conduta delituosa é elevada, pois o réu praticou o crime logo após ter saído da prisão, ferindo sua ex-companheira com três facadas, dentro da residência dela, à qual tinha livre acesso em razão da confiança depositada pela vítima. Assim, trata-se de circunstância judicial desfavorável ao acusado.

Em relação aos antecedentes, a certidão juntada aos autos (ID nº 54212257) indica que o réu responde a outro processo criminal, mas, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência, tem-se que inquéritos policiais e processos criminais em andamento não podem ser utilizados para agravar a pena-base (Súmula 444 do STJ); assim, trata-se de circunstância neutra.

A conduta social do réu merece valoração negativa, sobretudo por conta do histórico de agressões contra sua ex-companheira, conforme relatado por ela no Formulário de Avaliação de Risco que consta nos autos.

Não há nos autos elemento seguro para aferir a personalidade do réu, portanto, trata-se de circunstância neutra.

Quanto aos motivos do crime, assevero que o motivo torpe foi levado em conta para qualificar o homicídio. Assim, para evitar dupla penalização contra o acusado (“bis in idem”, considero-os os motivos como circunstância neutra.

Em relação às circunstâncias do crime, entendo-a como circunstância neutra, considerando que não se pode utilizar qualificadoras para agravar a pena, em razão da vedação do “bis in idem”.

No que diz respeito às consequências, verifico que a vítima, embora não tenha falecido, ficou traumatizada com o fato delituoso e sentindo medo do réu, conforme se depreende do seu depoimento em juízo; por isso, em consonância com entendimento do STJ (5ª T., HC 624.350/SC, 09/12/2020), entendo que o abalo psicológico provocado na vítima caracteriza as consequências do crime como circunstância judicial desfavorável ao réu.

Por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu para a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada como neutra.

Deste modo, com fundamento nessas circunstâncias judiciais, fixo a PENA BASE em 18 (dezoito) anos de reclusão.

B) SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – AGRAVANTES E ATENUANTES

Nesta fase da fixação da pena, verifico a presença da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, parte final, do Código Penal, eis que o crime consistiu em violência contra a mulher.

Ressalto que não há que se falar, aqui, em “bis in idem”, pois o Conselho de Sentença reconheceu mais de uma qualificadora. Assim, é possível utilizar uma qualificadora para tipificar a conduta e outra como agravante, na segunda fase da dosimetria (STJ. 5ª Turma. HC 505.263/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27/08/2019).

Inexiste, no caso presente, circunstância atenuante.

Assim, exaspero a pena base em 1/6 (um sexto), ficando a PENA INTERMEDIÁRIA definida em 21 (vinte e um) anos.

C) TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMUNUIÇÃO DE PENA.

Na última parte da fixação da pena, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal (TENTATIVA), que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Vale frisar que, aqui, o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178). Em outras palavras: a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais do art. 59, nem da existência de agravantes ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente.

No caso presente, o agente desferiu três facadas contra a vítima, no entanto, o Laudo de Exame de Corpo de delito nº 2021.04.001303-TRA (ID nº 29835726 - Páginas 38 e 39) demonstra que não houve perigo de vida, concluindo-se que o réu percorreu um pequeno trecho do iter criminis. Assim, entendo que a sua pena deve ser reduzida em dois terços.

Deste modo, fica a PENA DEFINITIVA do acusado dosada em 07 (sete) anos de reclusão.

(...)

A) PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)

A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade, e, no presente caso, entendo que a reprovabilidade da conduta delituosa é elevada, pois o réu feriu a vítima dentro de sua própria casa, à qual tinha livre acesso em razão da confiança depositada pela vítima. Assim, trata-se de circunstância judicial desfavorável ao acusado.

Em relação aos antecedentes, a certidão juntada aos autos (ID nº 54212257) indica que o réu responde a outro processo criminal, mas, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência, tem-se que inquéritos policiais e processos criminais em andamento não podem ser utilizados para agravar a pena-base (Súmula 444 do STJ); assim, trata-se de circunstância neutra.

A conduta social do réu merece valoração negativa, sobretudo por conta do histórico de violência contra a mulher, conforme relatado por ela no Formulário de Avaliação de Risco que consta nos autos.

Não há nos autos elemento seguro para aferir a personalidade do réu, por isso, considero-a como circunstâncias neutras.

Quanto aos motivos do crime, assevero que a ação delituosa ocorreu por um motivo torpe, qual seja: o fato de a vítima ter lhe ordenado sair da sua casa, pois não lhe concederia abrigo naquela noite; no entanto, isso será considerado apenas na segunda fase da dosimetria da pena, para evitar o “bis in idem”.

Em relação às circunstâncias do crime, o modo como a vítima foi agredida, o local (sua própria residência) e horário (noturno), entendo que isso deve ser adotado como desfavorável ao réu.

No que diz respeito às consequências, verifico que a vítima, embora não tenha falecido, ficou traumatizada com o fato delituoso, conforme se depreende do seu depoimento em juízo; por isso, em consonância com entendimento do STJ (5ª T., HC 624.350/SC, 09/12/2020), entendo que o abalo psicológico provocado na vítima caracteriza as consequências do crime como circunstância judicial desfavorável ao réu.

Por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu para a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada como neutra.

Deste modo, com fundamento nessas circunstâncias judiciais, fixo a PENA BASE em 09 (nove) meses de detenção.

B) SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – AGRAVANTES E ATENUANTES

Nesta fase da fixação da pena, verifico a presença da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal, eis que a ação delituosa ocorreu por um motivo torpe, qual seja: o fato de a vítima ter lhe ordenado sair da sua casa, pois não lhe concederia abrigo naquela noite.

Inexiste, no caso presente, circunstância atenuante.

Assim, exaspero a pena base em 1/6 (um sexto), ficando a PENA INTERMEDIÁRIA definida em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

C) TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMUNUIÇÃO DE PENA.

Na última parte da fixação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, ficando a PENA DEFINTIVA no mesmo patamar da pena intermediária.

Constato, pois, que, concernente a ambos os delitos, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade, a conduta social do agente e as consequências, negativando, ainda, no que tange à lesão corporal, as circunstâncias.

A culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).

A conduta social do agente compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside).

As circunstâncias do delito atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução).

In casu
, tudo está de acordo com o teor da
Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça – “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” – exceto os fundamentos relativos à “conduta social” do apelante, tendo em vista que a “violência contra a mulher” é tipificada e valorada nos antecedentes criminais diante do devido trânsito em julgado de sentenças condenatórias.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para os crimes em apreço (respectivamente: reclusão, de doze a trinta anos e detenção, de três meses a um ano), porque remanescentes 02 (duas) e 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, passo as penas-base para: 16 (dezesseis) anos de reclusão e

07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, ausentes são as atenuantes, mas presentes as agravantes. Quanto ao crime de feminicídio, a do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal (violência contra a mulher) (AgRg no AREsp n. 2.471.697/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 15/4/2024.). No que concerne à lesão corporal, a do artigo 61, inciso II, alínea a, do Código Penal (motivo fútil).

Aplico, então, as punições intermediárias em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão (feminicídio tentado) e em 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção (lesão corporal).

Na terceira fase, há, tão somente, a causa de diminuição referente à tentativa para o crime de feminicídio.

Logo, considerando a fração aplicada pelo juiz
a quo
(de 2/3), fixo a pena-definitiva pelo feminicídio tentado em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e pela lesão corporal em 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção.

Pela quantia das reprimendas privativas de liberdade do apelante e ainda que levando em conta a valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b e c, e §3º, do Código Penal – fixo os seus cumprimentos iniciais nos regimes semiaberto e aberto respectivamente.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal (AgRg no AREsp n. 780.522/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 24/8/2018.).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo, em parte, provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/06/2024